Tribunal: CARF
Processo: 10845.720948/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720948/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ROSMAR DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios somente é dedutível dos rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial caso seja
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea e devem se
referir ao ano calendário da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 27/34) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2009 (fls. 36/41), onde se constatou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720948/2011-68
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720948/2011-68

A) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 27.680,58 conforme discriminado na Complementação da
Descrição dos Fatos (fls. 28).
B) Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 7.776,87.
C) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 18.623,00.
D) Dedução Indevida de Incentivo de R$ 360,00.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 15.232,12 acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 07/04/2011 (fls. 25), o interessado
ingressou com impugnação parcial em 29/04/2011 (fls. 02) indicando a juntada de todos
os recibos referentes a saúde e das notas fiscais dos honorários advocatícios referentes à
questão trabalhista, documentos estes que não puderam ser apresentados quando
solicitado pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas com honorários advocatícios.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não apresentou qualquer
argumento ou documento para contestar a Dedução Indevida com Despesa de Instrução
e a Dedução Indevida de Incentivo apuradas no lançamento, restando consolidado o
crédito tributário correspondente, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11.
No que concerne à omissão de rendimentos, extrai-se da Complementação da Descrição
dos Fatos (fls. 28) que a autoridade lançadora considerou tributável o montante de R$
147.140,60 correspondente ao valor total de R$ 165.431,26 recebido em decorrência de
ação trabalhista movida contra a CODESP, conforme comprovante de rendimentos e
DIRF da fonte pagadora (fls. 65, 85), deduzido dos honorários advocatícios de R$
18.290,70 comprovados durante o procedimento fiscal (fls. 66/77). Tendo em vista que
o contribuinte declarou o valor de R$ 119.460,00 para a ação trabalhista (fls. 37), foi
apurada a omissão de rendimentos de R$ 27.680,58 correspondente a essa diferença.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720948/2011-68

Observa-se que o outro rendimento declarado para a CODESP refere-se ao trabalho
assalariado, conforme comprovante de rendimentos de fls. 44.
Para contestar o lançamento o contribuinte junta aos autos notas fiscais de serviço
emitidas pela Freitas e Julião Advogados Associados em decorrência dos honorários
advocatícios pagos em ação trabalhista contra a CODESP (fls. 12/17). Note-se que esses
honorários não correspondem ao valor constante do recibo desse mesmo escritório
apresentado pelo interessado durante a ação fiscal e não aceito pelo auditor por falta de
assinatura do profissional que o representou na demanda, conforme exposto nas
Intimações e na presente Notificação (fls. 28, 50/51, 79). As notas fiscais trazidas à
defesa referem-se a pagamentos de honorários efetuados no ano calendário 2009, os
quais só poderiam ser deduzidos na declaração em exame se estivessem relacionados a
rendimentos recebidos no ano calendário 2008 (objeto do lançamento), o que não resta
demonstrado no presente caso. Ressalte-se que, conforme pesquisas aos sistemas da
RFB, o contribuinte também possui rendimentos decorrentes de ação trabalhista contra a
CODESP informados em DIRF para o ano calendário 2009, não sendo possível concluir
apenas com os documentos acostados em que exercício os honorários em questão
podem ser deduzidos. O entendimento aqui exposto está preconizado na publicação do
“Perguntas e Respostas” do Imposto de Renda Pessoa Física divulgada pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para o exercício 2009:
“412 — Em qual ano–calendário são deduzidos, na Declaração de Ajuste Anual, os
honorários advocatícios pagos em ano–calendário posterior ou anterior àquele em que
os rendimentos decorrentes de decisão judicial foram recebidos?
Os honorários advocatícios devem ser deduzidos no ano–calendário em que os
rendimentos decorrentes de decisão judicial foram recebidos, e informados na Relação
de Doações e Pagamentos Efetuados da Declaração de Ajuste Anual nos anos-
calendário em que tais honorários forem pagos.”
Dessa forma, mantém-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento.
Quanto à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99, verifica-se
que a autoridade fiscal glosou parcialmente os pagamentos informados na declaração
em exame (fls. 30/31, 39/40). O contribuinte contesta o lançamento juntando aos autos
recibos emitidos por Rodrigo da S. Faleiros (fls. 18/20) e Fernanda S. Lamotta (fls.
21/24), no valor total de R$ 5.000,00 para cada profissional. Ocorre, contudo, que tais
documentos não podem ser considerados hábeis para fins de dedução de despesas
médicas, uma vez que não possuem endereço dos emitentes, requisito legal previsto no
art. 80, §1o, III, do RIR/99.
Também não podem ser restabelecidas as demais despesas médicas glosadas no
lançamento, haja vista que nenhum documento comprobatório foi juntado aos autos
pelo impugnante. Cumpre salientar que todas as deduções informadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação por documentação hábil e idônea, nos
termos do art. 73 do RIR/99 e que cabe ao contribuinte apresentar em sua defesa todos
os documentos necessários à comprovação de suas alegações, conforme disposto no art.
56 do Decreto no 7.574/11.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no lançamento.
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Mat. 881396
Assinatura Digital
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720948/2011-68

Fl. 127
DF CARF MF
Original